Tribunal: TJDFT
Processo: 0742338-75.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0742338-75.2022.7.07.0001 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Villas Boas Incorporadora Ltda Embargado: Camila Edjany Figueiredo Simionato D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade empresária Villas Boas Incorporadora Ltda contra o acórdão que negou provimento ao recurso manejado pela embargada (Id. 40156968). De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se a embargada no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 20 de outubro de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator